Tribunal: TJMT
Processo: 1002113-39.2025.8.11.0037
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002113-39.2025.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[ADELSON JUNIOR NEVES DE ARAUJO - CPF: 041.349.241-97 (APELANTE), APARECIDA DE CASTRO MARTINS - CPF: 103.811.121-87 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), VALDECI JUNIOR NUNES FARIA - CPF: 034.469.261-27 (ASSISTENTE), MARCELO DE SOUZA MAGALHAES - CPF: 961.123.011-72 (ASSISTENTE), MARCIONILDO FELIX DA SILVA - CPF: 007.574.492-98 (VÍTIMA), TRR TRANSPORTADOR REVENDEDOR RETALHISTA BOTUVERA LTDA - CNPJ: 15.370.398/0002-06 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1002113-39.2025.8.11.0037

APELANTE: ADELSON JUNIOR NEVES DE ARAUJO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA
. DIREITO PENAL. DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA. INADMISSIBILIDADE. MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS. READEQUAÇÃO DA PENA-BASE. IMPOSSIBILIDADE. NEGATIVAÇÃO DOS MAUS ANTECEDENTES. EXISTÊNCIA DE CINCO CONDENAÇÕES TRANSITADAS EM JULGADO. AUMENTO PROPORCIONAL. REGIME INICIAL FECHADO IMPOSITIVO. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVADA E REINCIDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame.

1. Apelação criminal interposta contra sentença condenatória que impôs pena de 3 anos e 6 meses de reclusão, em regime fechado, e 23 dias-multa, pela prática do crime de furto qualificado, em continuidade delitiva, nos termos do art. 155, §4º, IV c/c art. 71, ambos do Código Penal.

II. Questão em discussão.

2. As questões em discussão consistem em: (
i
) verificar a possibilidade de concessão da justiça gratuita ao réu, diante da alegada hipossuficiência econômica; (
ii
) reavaliar a pena-base fixada acima do mínimo legal, com fundamento nos antecedentes; (
iii
) analisar a adequação do regime inicial de cumprimento da pena estabelecido na sentença.

III. Razões de decidir

3.1. A imposição de custas decorre de previsão legal (CPP, art. 804), sendo possível a suspensão da exigibilidade da obrigação por até cinco anos, a critério do Juízo da Execução Penal, conforme art. 98, §3º, do CPC.

3.2. A pena-base foi exasperada com base em cinco condenações anteriores, aptas a configurar maus antecedentes, justificando a majoração da reprimenda acima do mínimo legal.

3.3. A escolha do regime fechado está em consonância com os critérios legais, ante a presença de circunstância judicial desfavorável (maus antecedentes) e a reincidência específica, não sendo cabível substituição por regime mais brando.

IV. Dispositivo e tese.

4. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. A fixação de pena-base acima do mínimo legal é legítima quando fundamentada na existência de múltiplas condenações pretéritas, caracterizadoras de maus antecedentes.”

“2. A imposição de custas processuais é obrigatória, podendo sua exigibilidade ser suspensa pelo Juízo da Execução Penal, nos termos do art. 98, §3º, do CPC.”

“3. A imposição do regime inicial fechado é compatível com pena inferior a quatro anos, quando o réu é reincidente e ostenta circunstância judicial desfavorável.”

____________________________________

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 59, 71, 155, §4º, IV; CPP, art. 804; CPC, art. 98, §3º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AREsp 2.595.797/MS, Rel. Min. Daniela Teixeira, 5ª Turma, j. 17/12/2024; STJ, HC 390.920/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, j. 1/6/2017; TJMT, N.U 1000044-14.2023.8.11.0034, 1ª Câmara Criminal, j. 17/09/2024.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1002113-39.2025.8.11.0037

APELANTE: ADELSON JUNIOR NEVES DE ARAÚJO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de Apelação Criminal aforado por ADELSON JÚNIOR NEVES DE ARAÚJO, contra a sentença proferida pelo Juízo da 2
a
Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste/MT, nos autos da ação penal n. 1002113-39.2025.8.11.0037, que julgou a denúncia procedente e o condenou à pena de 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão, no regime fechado – considerando as disposições contidas no artigo 33, §§2
o
e 3
o
–, e pagamento de 23 (vinte e três) dias-multa, por infringir o disposto no artigo 155, §4
o
, IV, c/c o artigo 71, ambos do Código Penal.

A defesa busca:
1
) isentar o apelante do pagamento das custas e despesas processuais, haja vista a sua hipossuficiência econômica;
2
) reduzir a pena-base, uma vez fixada acima do mínimo legal, com base em fundamentos inidôneos;
3
) alterar o regime inicial de cumprimento de pena para outro mais brando [doc. digital n. 299484889].

A 2ª Promotoria de Justiça da Comarca de Primavera do Leste/MT rechaçou os alaridos recursais deduzidos pelo acusado, requerendo a manutenção integral da sentença condenatória [doc. digital n. 299484891].

O Procurador de Justiça, Alexandre Matos Guedes, opina pelo desprovimento do apelo
[doc. digital n.
309151365
].

É o relatório.

À douta revisão.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1002113-39.2025.8.11.0037

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O Ministério Público denunciou
ADELSON JÚNIOR NEVES DE ARAÚJO pela prática do crime de furto qualificado [pelo concurso de pessoas], em continuidade delitiva, consoante se extrai da peça acusatória:

“Fato I: Constam dos inclusos autos do procedimento policial investigatório que, na madrugada de 07 de fevereiro de 2025, por volta das 03h30min, o denunciado ADELSON JUNIOR NEVES DE ARAÚJO, agindo em unidade de desígnios com outro indivíduo ainda não identificado, subtraiu para si ou para outrem, um módulo de motor e um módulo de caixa de câmbio de um veículo caminhão Scania/ R540, placa RRO7E93, que se encontrava estacionado em frente a uma casa localizada na rua Santa Fé, 1258, bairro Poncho Verde III em Primavera do Leste/MT.

De acordo com o apurado, o veículo Scania/ R540 pertence a empresa Transportadora Botuverá e se encontrava na posse/uso em serviço do respectivo motorista, que, por sua vez, deixou o caminhão estacionado em frente a sua residência e, no dia seguinte verificou que as peças haviam sido subtraídas, impedindo o funcionamento do caminhão.

Os equipamentos/componentes eletrônicos do veículo foram avaliados indiretamente em R$ 37.000,00 (trinta e sete mil reais), conforme notas fiscais das peças subtraídas, juntadas no id 185804564.

Fato II: Agindo com o mesmo modus operandi, o denunciado ADELSON JUNIOR NEVES DE ARÁUJO, acompanhado de terceira pessoa não identificada, na madrugada de 08 de fevereiro de 2025, por volta das 01h20min, subtraiu para si ou para outrem, um módulo de motor, um módulo de caixa de câmbio e uma bomba de arla, de um veículo caminhão VOLVO FH460/6x4T, placa QBX2202, que se encontrava estacionado em frente a casa da vítima Marciolino Felix da Silva, localizada na avenida Florianópolis, bairro São Cristóvão, nessa cidade de Primavera do Leste/MT.

De acordo com o apurado, o veículo VOLVO FH460 pertence a vítima Marciolino Felix da Silva que deixou o caminhão estacionado em frente a sua residência e, no dia seguinte verificou que as peças haviam sido subtraídas, impedindo o funcionamento do caminhão.

Os equipamentos/componentes eletrônicos do veículo foram avaliados indiretamente em R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais), conforme se vê no documento de id 185804563.

A autoria do delito foi apurada a partir das imagens de câmeras de segurança obtidas durante as investigações, onde é possível visualizar o denunciado nos locais dos furtos utilizando tornozeleira eletrônica.

Assim agindo, objetiva e subjetivamente, o denunciado ADELSON JUNIOR NEVES DE ARAÚJO infringiu o comando normativo descrito no artigo 155 §4º, inciso IV do Código Penal, estando, por conseguinte, sujeito às consequências insertas em seu preceito secundário (norma de sanção)”

Encerrada a instrução processual, o Juízo da 2
a
Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste/MT, julgou a denúncia procedente e o condenou, à pena de 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão, no regime fechado – considerando as disposições contidas no artigo 33, §§2
o
e 3
o
–, e pagamento de 23 (vinte e três) dias-multa.

O deslinde da controvérsia prescinde de maiores digressões acerca da materialidade e da autoria delitiva, haja vista que as insurgências recursais se circunscrevem à: (
i
) viabilidade de concessão dos benefícios da Justiça Gratuita; (
ii
) redução da pena-base fixada na sentença condenatória; (
iii
) modificação do regime inicial de cumprimento de pena.

Em relação ao argumento de que o apelante faz jus a gratuidade da Justiça, em razão de sua hipossuficiência econômica, o pleito
não comporta acolhimento
.

É consabido que tal obrigação decorre de expressa previsão legal, conforme dispõe o art. 804 do Código de Processo Penal
[1]
.

Aliás, “
é incabível a concessão dos benefícios da
justiça gratuita
quando o réu esteve assistido por
advogado particular
durante toda a instrução
criminal
e fase recursal, não tendo comprovado sua alegada hipossuficiência financeira
” [TJMT, N.U 0011378-97.2016.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 07/07/2025, Publicado no DJE 07/07/2025].

De toda sorte, uma vez constatada a efetiva condição de hipossuficiência do réu, é possível a suspensão da exigibilidade da obrigação – aplicando-se subsidiariamente o art. 98, §3º, do CPC
[2]
– pelo prazo de 5 (cinco) anos, contados do trânsito em julgado, podendo ser executada caso, nesse interregno, reste demonstrada a possibilidade de pagamento sem prejuízo do sustento próprio e de sua família.

Depois, a suspensão da exigibilidade do pagamento das custas e despesas processuais depende de apreciação pelo Juízo das Execuções Penais.

Nessa toada, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso já decidiu:

“[...] A análise da hipossuficiência econômica e eventual concessão da
justiça gratuita
, devem ser realizadas pelo Juízo da Execução Penal, conforme art. 804 do CPP, uma vez que o réu esteve assistido por
advogado particular [...]”
(N.U 0002433-92.2019.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, WESLEY SANCHEZ LACERDA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 01/08/2025, Publicado no DJE 01/08/2025)

“[...] A condenação em custas processuais decorre de ordem legal (CPP, art. 804). Constatada a condição de hipossuficiente do réu, cabe ao juízo da execução penal suspender a exigibilidade da obrigação, que, no período de 5 (cinco)anos, após o trânsito em julgado da condenação, poderá ser executada se houver a possibilidade de pagamento, sem prejuízo do sustento próprio e da família (CPC, art. 98, §§2º e 3º) [...]”
(N.U 1000044-14.2023.8.11.0034, minha relatoria, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 17/09/2024, Publicado no DJE 19/09/2024).

Em relação à pena-base, a defesa assevera que é de rigor a sua redução, uma vez que “
foi fixada acima do mínimo legal com base em fundamentos genéricos, não individualizados nem concretos, o que viola o artigo 59 do Código Penal e a jurisprudência consolidada do STJ
”.

O pedido
não comporta acolhimento
.

Verifico que o Juízo singular, ao proceder à dosimetria da reprimenda, exasperou-a, na primeira fase, em 1 (um) ano, em virtude dos maus antecedentes do apelante.

A fim de melhor visualização da questão trazida no apelo, reproduzo o trecho do
decisum
que trata da matéria:

42. [...]Quanto aos antecedentes, verifica-se que possui 06 (seis) condenações, quais sejam: 01) Processo n.º 0000874-61.2018.8.11.0037 que transitou em julgado em 11/09/2018; 02) Processo n.º 1001485-61.2021.8.11.0014 que transitou em julgado em 06/05/2022; 03) Processo n. 0000007-16.2013.8.11.0014 que transitou em julgado em 09/07/2013; 04) Processo n. 0000052-72.2018.8.11.0037 que transitou em julgado 08/02/2023; 05) Processo n. 0000708-40.2014.8.11.0014 que transitou em julgado em 11/05/2020 e 06) Processo n. 0000122-32.2016.8.11.0014 que transitou em julgado em 19/08/2024 e geraram o Executivo de Pena n. 0000873-48.2018.8.11.0014 no qual o acusado encontra-se cumprindo pena em regime fechado, sendo que da 1ª a 5ª condenação serão utilizadas como maus antecedentes para elevação da pena base e a 6ª para fins de reincidência [...].

43. Considerando as circunstâncias judiciais (artigo 59, do Código Penal) acima expostas, que lhe são desfavoráveis, entendo que para a prevenção, reprovação do crime e notadamente a ressocialização, a pena base pode e deve ser fixada acima do mínimo legal e, portanto, fixo-a em 03 (três) anos de reclusão e 20 dias-multa”

Como se vê, não há incongruência no fundamento utilizado para a negativação da vetorial, haja vista o juízo ter sido claro ao destacar a existência de condenações pretéritas transitadas em julgado, valendo-se de
5 (cinco) delas
para valorar negativamente a vetorial.

Nesse contexto, “
a existência de várias anotações aptas a negativar os antecedentes criminais [...] permite maior reprovação do que a dispensada a quem registra um único evento delituoso antecedente, em respeito aos princípios da individualização das penas e da proporcionalidade
” [STJ, AgRg no HC n. 565.181/MS, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 23/11/2021].

Não bastasse isso, convém destacar que
todos
os registros utilizados pelo juízo para negativação da circunstância judicial [autos n. 0000874-61.2018.8.11.0037, 0000007-16.2013.8.11.0014, 0000052-72.2018.8.11.0037 e 0000708-40.2014.8.11.0014] se referem a prática de crimes patrimoniais [em sua maioria são idênticos ao crime destes autos].

Assim, resta justificado o aumento acima da fração de
1/6 (um sexto)
, mostrando-se razoável e proporcional o arrefecimento em
1 (um) ano
, tendo em vista a multiplicidade de registros criminais [
5 (cinco) condenações transitadas em julgado
] e por se tratar de crimes da mesma natureza [
furtos qualificados ou roubo
]. Confira-se:

“[...] A multiplicidade de condenações que qualificam maus antecedentes autoriza a majoração da pena-base para além dos padrões tradicionais, em consonância com o princípio da individualização da pena. No caso, a majoração da pena-base foi fundamentada na multiplicidade de condenações anteriores do recorrente, o que está em consonância com a jurisprudência desta Corte, que admite fração mais gravosa para réus com múltiplas condenações valoradas como maus antecedentes [...] Recurso desprovido”
(STJ, AREsp n. 2.595.797/MS, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 17/12/2024, DJEN de 31/12/2024.)

“[...] Outrossim, a conjuntura fática analisada pela Corte a quo evidencia que o ora o agravante possui mais de uma condenação definitiva considerada como maus antecedentes, de modo que tal circunstância constitui motivação idônea para exasperar a pena-base em fração superior ao patamar de 1/6 sobre o mínimo legal, com fulcro nos princípios da proporcionalidade e da individualização da pena [...] Agravo regimental conhecido e desprovido
” (STJ, AgRg no AREsp n. 2.514.105/DF, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 1/10/2024, DJe de 3/10/2024.)

“[...]

Não se infere manifesta desproporcionalidade na sanção imposta, porquanto a jurisprudência desta Corte admite a utilização de condenações anteriores transitadas em julgado como fundamento para a fixação da pena-base acima do mínimo legal, diante da valoração negativa dos maus antecedentes, ficando apenas vedado o bis in idem. Assim, considerando a existência de pelo menos cinco condenações transitadas em julgado, não se vislumbra ilegalidade na dosimetria da pena. Precedentes [...] Assim, tendo a pena sido fixada em 1 (um) ano e 3 (três) meses na primeira etapa do critério dosimétrico, deve ela permanecer inalterada
,
pois se revela favorável ao réu, sem que se possa falar em flagrante desproporcionalidade a ser sanada mediante a concessão de ordem, de ofício [...]”
(STJ, HC n. 390.920/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 1/6/2017, DJe de 9/6/2017.)

Com relação às demais fases da dosimetria, não há qualquer imperfeição a ser sanada neste recurso, de modo que passo à análise do pedido para alterar o regime inicial de cumprimento da pena.

Ao reverso do alegado, deve ser mantido o fechado, haja vista a existência de circunstância judicial desfavorável [antecedentes], aliado à reincidência do apelante, conforme bem destacado pelo juízo sentenciante no édito condenatório.

Colho da jurisprudência:

“É adequada a fixação do regime fechado, quando, apesar de a pena ter sido fixada abaixo de 4 (quatro) anos de reclusão, o réu ostenta maus antecedentes e é reincidente (art. 33, § § 2.º e 3.º, do Código Penal). Assim, é irrelevante a aplicação do art. 387, § 2.º, do Código de Processo Penal, pois o desconto do tempo de prisão cautelar não afetaria a eleição do regime carcerário inicial”
(STJ, AgRg no HC n. 778.116/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 23/3/2023).

“A circunstância judicial desfavorável [maus antecedentes] e a reincidência, justificam o regime inicial fechado, ‘embora a pena fixada não alcance 4 anos de reclusão’ (STJ, HC 618.167/SC)”
(TJMT, N.U 0008037-36.2014.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 26/10/2021, Publicado no DJE 5/11/2021).

“Não há constrangimento ilegal na fixação do regime inicial fechado de cumprimento de pena ao réu reincidente, que teve a pena-base fundamentadamente fixada acima do mínimo legal, ainda que condenado a pena inferior a quatro anos, dada a interpretação conjunta dos arts. 59 e 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal”. (STJ - HC: 457404 ES 2018/0162888-0, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 13/11/2018, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 4/12/2018)”
(TJMT, N.U 1002967-06.2023.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 30/1/2024, Publicado no DJE 4/2/2024).

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DESPROVEJO
o recurso interposto por
ADELSON JUNIOR NEVES DE ARAÚJO
, mantendo-se incólume os termos da sentença objurgada.

É como voto.

[1]
Art. 804. A sentença ou o acórdão, que julgar a ação, qualquer incidente ou recurso, condenará nas custas o vencido.

[2]
Art. 98 [...] §3º Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2025